Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728579-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0725966-56.2017.8.07.0001, que tem como executada VIBRA ENERGIA S.A.. A decisão agravada determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 492.231,60), nos seguintes termos (ID 132069641): “1. Em análise atenta aos autos, verifico que conforme decisão de ID64209355 foi determinada a suspensão da execução em relação as empresas: POSTO PARAISO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MATRIZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Citada decisão, indeferiu prosseguimento da execução em relação a empresa SANTA MARIA PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA, em recuperação judicial nos mesmos autos. Foi determinado prosseguimento em relação a RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME. 2. RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME citada conforme diligência de ID124549924. A dicção legal disciplinada pelo CPC, indica que a penhora deva recair sobre dinheiro, com precedência a qualquer outro bem de propriedade do devedor. O dinheiro tem preferência sobre todos os outros bens na ordem de nomeação à penhora (artigo 835, inciso I do CPC). Assim, preliminarmente na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 492.231,60). 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, retornem os autos conclusos para análise do pedido de penhora imobiliária.” Nas razões do recurso, a agravante afirma que a exequente concordou com o imóvel oferecido à penhora, tendo requerido a lavratura do termo de penhora para viabilizar seu respectivo registro na serventia registral e, posterior, a expedição de mandado de avaliação do imóvel para hasta pública. No entanto, foi determinado o bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD. Assevera que o risco de dano grave ou de difícil reparação ao processo para concessão da tutela recursal se justifica pelas consequências financeiras que a decisão agravada poderá causar à agravante, uma vez que, se efetuado o bloqueio integral do valor exequendo (R$ 492.231,60 em 2017 – que hoje ultrapassa R$ 1 milhão de reais), a atividade empresarial da Agravante restará comprometida, pois poderá ter suas atividades paralisadas, estará impossibilitada de pagar seus colaboradores, credores, fornecedores, etc., o que pode resultar em demissões e fechamento da empresa. Além disso, afirma que não há prejuízo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que conceder os efeitos. Esclarece que a cobrança do crédito deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado, quando existirem mais de uma opção para sua efetivação. Assim, a agravante requer seja deferido o pedido liminar para reformar a decisão que determinou o bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito com relação ao bem oferecido à penhora, conforme requerido pelo credor no ID 128617379. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 38749050). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 492.231,60 (quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos) (ID 9626019). Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, § 1o). Observada a ordem estabelecida no CPC, art. 835, não prospera o argumento de que a penhora deva recair sobre o imóvel indicado pelo devedor, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, conferindo clara relevância à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, o qual se figura como o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo. 2. Mesmo nos casos nos quais há a indicação de bem apto à satisfação do crédito, necessária a preservação da referida ordem, pois a sua quebra pode gerar elevados ônus ao credor, especialmente quando impossibilitada a penhora de valores em pecúnia. 3. Recurso conhecido e não provido. (07281528420198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 17/3/2020. ) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 18:29:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador